Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702154-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE TAKAO DE OLIVEIRA ABREU, SAUL VIEIRA PIMENTEL AGRAVADO: MARCIO RIBEIRO GUEDES, ANDRE LUIZ VIEIRA SOUZA, GILMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Henrique Takao de Oliveira Abreu e Saul Vieira Pimentel em face da r. decisão (ID 22656305, pág. 48) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor de Marcio Ribeiro Guedes e Outros, rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que determinou a inclusão de litisconsortes no polo ativo da demanda (ID 22656305, pág. 40). Nas razões recursais, os Agravantes afirmam que não é admissível, no ordenamento jurídico brasileiro, que alguém seja obrigado a litigar, como autor, em demanda judicial. Requerem a reforma da r. decisão agravada, para que seja dado prosseguimento ao processo, com a citação dos requeridos. Em análise aos autos, constatei que a r. decisão agravada se limitou a manter a decisão prolatada em 23/10/2020 e disponibilizada no DJe em 27/10/2020 (ID 22656305, págs. 40/42). É cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a apresentação de recursos. Verificado que o presente Agravo somente foi interposto em 21/1/2021, o reconhecimento da intempestividade é medida que se impõe. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1275515, 07126480420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator